Tribunal: TJSP
Processo: 2258145-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos de conta corrente, até que houvesse o contraditório – Quantia bloqueada de conta corrente onde a agravante recebe seus proventos – Impenhorabilidade verificada, pois a verba bloqueada, além de ser destinada à subsistência pessoal e familiar, não atinge a 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos de conta corrente, até que houvesse o contraditório – Quantia bloqueada de conta corrente onde a agravante recebe seus proventos – Impenhorabilidade verificada, pois a verba bloqueada, além de ser destinada à subsistência pessoal e familiar, não atinge a 40 salários-mínimos – Incidência do art. 833, IV e X, do CPC – Orientação recente do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários-mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel moeda, assim como em fundos de investimento – Precedentes desta Corte no mesmo sentido – Quantia bloqueada que é inferior ao limite de 40 salários mínimos, o que não pode ser flexibilizado, uma vez que o montante estabelecido na lei revela que este é o mínimo valor que deva ser assegurado ao devedor para a preservação de sua dignidade – Liberação da quantia bloqueada em favor da agravante – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.